Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-52.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001271-52.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JULIO CESAR MATTIONI - CPF: 647.722.840-87 (RECORRENTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELEGACIA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), QUELLIS BRESSAN (TESTEMUNHA), VALMOR LUIZ BRESSAN (TESTEMUNHA), CLÓVIS FURLAN (TESTEMUNHA), Genoir Girardi, (TESTEMUNHA), PAULO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 850.553.281-34 (TESTEMUNHA), PM PAULO SERGIO REZENDE (TESTEMUNHA), PM LUCAS VINICIUS KROPPER (TESTEMUNHA), ESPOSA DENUNCIADO (TESTEMUNHA), João Carlos Moreno, (TESTEMUNHA), PC WESLEY FRANCO DE ANDRADE (TESTEMUNHA), JOAO ATAIDE DOS SANTOS - CPF: 283.769.949-72 (VÍTIMA), JULIO CESAR MATTIONI - CPF: 647.722.840-87 (RECORRIDO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Condenação. Apelação não recebida. Alegação de intempestividade. Ministério Público. Termo inicial do prazo recursal. Sentença publicada em plenário. Prerrogativa de intimação pessoal mediante entrega dos autos. Processo eletrônico. Ciência registrada no sistema. Tema Repetitivo n. 959 do STJ. Tempestividade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, sob o fundamento de manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo recursal do Ministério Público em processos eletrônicos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, notadamente quando a sentença condenatória é lida e assinada em plenário com a presença do representante ministerial.

III. Razões de decidir

4. A regra processual que fixa o início do prazo recursal a partir da intimação em plenário deve ser interpretada sistematicamente com as disposições especiais que asseguram ao Ministério Público a prerrogativa de intimação pessoal mediante entrega dos autos.

4. A ciência do representante ministerial em sessão de julgamento não substitui a remessa do feito à repartição administrativa do órgão, prerrogativa legal que visa resguardar o adequado exercício das funções institucionais e a viabilidade de exame recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo n. 959 de que o termo inicial do prazo para o Ministério Público recorrer é a data da entrega dos autos na repartição administrativa, revelando-se irrelevante a intimação pessoal efetivada em audiência ou cartório.

6. No âmbito do processo judicial eletrônico, a intimação pessoal ministerial perfectibiliza-se com a efetivação da consulta ao teor da intimação no sistema ou com o decurso do prazo de dez dias corridos para a intimação automática.

7. A intimação eletrônica foi expedida no dia seguinte à sessão de julgamento, e o recurso de apelação foi interposto na mesma data em que registrada a ciência eletrônica expressa pelo órgão ministerial, evidenciando, portanto, sua inequívoca tempestividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo para o Ministério Público recorrer de decisão proferida pelo Tribunal do Júri é a data da intimação pessoal com a vista dos autos na repartição administrativa, não fluindo a contagem a partir da ciência na sessão de julgamento. 2. Em processos eletrônicos, a intimação pessoal ministerial consolida-se com a ciência expressa no sistema ou com o transcurso do prazo legal para intimação automática, configurando-se tempestivo o recurso interposto a partir desse marco."

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 370, § 4º, e 798, § 5º, "b"; Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV; Lei n. 11.419/2006, arts. 4º, § 2º, e 5º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 959 (REsp n. 1.349.935/SE); STJ, AgRg no HC n. 906.740/ES; TJMT, RSE n. 0000707-24.2015.8.11.0110, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID 342147038), que, nos autos da ação penal n.º
0001271-52.2020.8.11.0037
, não conheceu do recurso de apelação criminal interposto pelo Parquet, ao fundamento de manifesta intempestividade.

Extrai-se dos autos que o recorrido
Júlio César Mattioni
foi submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
em
23/10/2025
, ocasião em que foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, conforme sentença de ID 342147033.

Irresignado com o
quantum
da reprimenda, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 342147036). O juízo de origem, contudo, negou-lhe seguimento, por entender que o prazo recursal teria se iniciado com a intimação presencial das partes na própria sessão de julgamento (ID 342147038).

Nas razões do presente recurso em sentido estrito (ID 342147039), o órgão ministerial sustenta a tempestividade do apelo, ao argumento de que sua intimação deve ocorrer de forma pessoal, iniciando-se o prazo recursal somente com a entrega dos autos na repartição administrativa do Ministério Público ou, em se tratando de processo eletrônico, com a ciência registrada no PJe, nos termos da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 959 do Superior Tribunal de Justiça
.

As contrarrazões foram apresentadas sob o ID 342147041. Na oportunidade, a defesa de
Júlio César Mattioni
pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a ciência inequívoca em plenário seria suficiente para deflagrar o prazo recursal, sob pena de violação à paridade de armas.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 342147043).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da apelação ministerial e determinado o seu regular processamento,

nos termos da síntese constante do parecer:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP) – APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO
PARQUET
DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIDA A INTEMPESTIVIDADE PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REFORMA DA ALUDIDA DECISÃO, DE MODO A RECONHECER A INTERPOSIÇÃO DO APELO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PROCEDÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE GOZA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO 959 DO STJ – RECURSO AJUIZADO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL, ANTES MESMO DE ESCOAR O PRAZO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA CONCEDIDO PELO SISTEMA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEOR DA LEI N° 11.419/2006, QUE REGE A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL, DE MODO QUE, TENDO SIDO O RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELO PJE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INTEMPESTIVIDADE, DEVENDO ESTE SER CONHECIDO – DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
ID. 351033373.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso em sentido estrito
.

A controvérsia posta em exame consiste em definir o termo inicial do prazo recursal do Ministério Público nos processos de competência do Tribunal do Júri, especialmente quando a sentença é proferida e publicada em plenário, com a presença do representante ministerial.

No caso, ao proferir a decisão de ID 342147038, o Juízo de origem consignou que:

"A sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri foi assinada em plenário no dia 23 de outubro de 2025,
ocasião em que as partes saíram devidamente intimadas para fins recursais.
[...] Tal lançamento [no PJe] possui natureza meramente formal, não sendo apto a substituir a intimação presencial efetivada em plenário."

A decisão recorrida, portanto, amparou-se no art. 798, § 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, para concluir que o prazo recursal teria início na própria sessão do Tribunal do Júri, em razão da presença do representante do Ministério Público.

Todavia, a referida norma deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, em harmonia com as disposições especiais que asseguram ao Ministério Público a prerrogativa de intimação pessoal mediante vista dos autos, notadamente o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, e o art. 41, inciso IV, da Lei n.º 8.625/1993.

Desse modo, a ciência do representante ministerial em plenário não substitui a remessa dos autos à repartição administrativa do órgão, porquanto tal prerrogativa visa resguardar o pleno exercício das funções institucionais do Ministério Público e assegurar a adequada análise da viabilidade recursal.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 959
, firmado no julgamento do
REsp n.º 1.349.935/SE
, segundo o qual o termo inicial do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial
é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência, em cartório ou por mandado.

Referido entendimento também se aplica aos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, conforme decidido no
AgRg no HC n.º 906.740/ES
.

Esta
Terceira Câmara Criminal
, em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, já adotou idêntico entendimento em caso análogo, conforme se extrai do seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PUBLICADA EM PLENÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO PRESENTE. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE CARGA DOS AUTOS. TEMA REPETITIVO 959 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: 'O prazo para o Ministério Público recorrer de decisão proferida em sessão do Tribunal do Júri conta-se da data da entrada dos autos na respectiva repartição administrativa, e não da intimação em plenário'
." (TJMT, RESE n.º 0000707-24.2015.8.11.0110, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026 RELATOR DES. GIBERTO GIRALDELI).

Na hipótese dos autos, a cronologia processual revela que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri ocorreu em
23/10/2025
(ID 342147016); a expedição eletrônica da intimação pelo sistema foi realizada em
24/10/2025
; e a ciência eletrônica expressa do Ministério Público foi registrada em
31/10/2025
, mesma data em que o Parquet interpôs o recurso de apelação criminal (ID 342147036).

Nesse contexto, considerando que, no ambiente processual eletrônico, a intimação pessoal do Ministério Público se aperfeiçoa com a ciência registrada no sistema — ou, na ausência de consulta, com o decurso do prazo legal para intimação automática —, mostra-se tempestiva a apelação ministerial, porquanto interposta na mesma data em que houve a ciência eletrônica expressa.

Com efeito, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei n.º 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para todos os efeitos legais,
ressalvadas as hipóteses em que a lei exigir intimação ou vista pessoal
. E, no caso do Ministério Público, a intimação deve ser pessoal, conforme dispõe o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, são aplicáveis à espécie as disposições do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, que determina que a intimação eletrônica é efetivada quando ocorrer a ciência do ato da intimação,
a qual deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação
,
sob pena de intimação automática, ao término desse prazo. Transcrevo, a propósito, o dispositivo legal pertinente:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
(grifos nossos)

Desse modo, tratando-se de intimação pessoal do Ministério Público em processo eletrônico, o termo inicial do prazo recursal deve ser fixado na data da consulta eletrônica realizada pelo órgão ministerial ou, caso não efetivada, na data da intimação automática decorrente do transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos.

Conforme consignado, a intimação eletrônica foi expedida em
24/10/2025
, e a ciência expressa do Ministério Público ocorreu em
31/10/2025
, data em que teve início o prazo recursal. Como o recurso de apelação foi interposto no mesmo dia, impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo singular nos autos da ação penal n.º
0001271-52.2020.8.11.0037
, reconhecer a
tempestividade
do recurso de apelação criminal interposto pelo
Parquet
em
31/10/2025
e determinar o seu recebimento e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026